Tribunal: TJSP
Processo: 1033953-34.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. Veículo automotor. Hipótese em que a efetiva posse/propriedade não foi impugnada, a impedir a reforma da r. sentença. Questões atinentes à validade da procuração e à falsidade de documentos que desbordam dos limites da lide e, além disso, não foram objeto de análise pelo MM. Juízo monocrático, a indicar agora inovação recursal. Procurações diversas. Suposto

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. Veículo automotor. Hipótese em que a efetiva posse/propriedade não foi impugnada, a impedir a reforma da r. sentença. Questões atinentes à validade da procuração e à falsidade de documentos que desbordam dos limites da lide e, além disso, não foram objeto de análise pelo MM. Juízo monocrático, a indicar agora inovação recursal. Procurações diversas. Suposto vício, ademais, que se esvazia diante da firma reconhecida por Tabelião. Recurso desprovido na parte conhecida